Tribunal: TJSP
Processo: 2024362-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à Execução Fiscal – Pedido de suspensão até que se adeque equívoco formal – Proporcionalidade, diante da existência de indícios relevantes de engano na realização de penhora excessiva – Verossimilhança, tendo em vista ter ocorrido mesmo equívoco nos autos em momento anterior – Execução que deve restar suspensa até que, por decisão fundamentada, haja reanálise

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à Execução Fiscal – Pedido de suspensão até que se adeque equívoco formal – Proporcionalidade, diante da existência de indícios relevantes de engano na realização de penhora excessiva – Verossimilhança, tendo em vista ter ocorrido mesmo equívoco nos autos em momento anterior – Execução que deve restar suspensa até que, por decisão fundamentada, haja reanálise do Juízo de Primeiro Grau quanto à adequação formal dos autos e então continuidade dos atos de alienação – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024362-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
ARMANDO DUARTE SIMÕES, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024362-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2024362-37.2020.8.26.0000
Agravante: Armando Duarte Simões
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Armando Duarte Simões Me
Comarca: Barretos
Voto no 39679
Agravo de Instrumento Embargos à Execução Fiscal
Pedido de suspensão até que se adeque equívoco formal
Proporcionalidade, diante da existência de indícios
relevantes de engano na realização de penhora excessiva
Verossimilhança, tendo em vista ter ocorrido mesmo
equívoco nos autos em momento anterior Execução que
deve restar suspensa até que, por decisão fundamentada,
haja reanálise do Juízo de Primeiro Grau quanto à
adequação formal dos autos e então continuidade dos atos
de alienação Decisão reformada Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo interposto por Armando Duarte Simões contra a
r. decisão proferida pelo MM. Juiz Carlos Fakiani Macatti que, nos
autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de suspensão da
execução até que seja feita a correção da penhora determinada
(fls. 01/09).
Insurge-se defendendo que houve equívoco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024362-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
na penhora realizada, que recaiu sobre três imóveis distintos quando,
em verdade, deveria ser registrada apenas quanto a um deles, em
conformidade ao definido em sentença, engano esse já ocorrido
anteriormente e reconhecido pelo Juízo.
Tutela deferida a fls. 120/122.
Contraminuta a fls. 126/129.
É o relatório.
Como antes já arguido, deve-se confirmar a
decisão liminar e conferir a tutela requerida.
Isso porque há probabilidade do direito, na
medida em que a sentença é expressa quanto às necessidades de
penhora. De fato houve decisão prévia que havia reconhecido o
excesso praticado pelo Oficial de Justiça, nos seguintes termos: “(...)
no tocante à penhora de 50% do usufruto vitalício sobre o imóvel
constante da matrícula no 52.107, não houve qualquer requerimento
da exequente/embargada neste sentido, tampouco determinação
judicial para efetivação da constrição (...) não se pode imputar à
Fazenda do Estado qualquer ônus pelo ato do Oficial de Justiça que
simplesmente excedeu a determinação judicial, devendo ser
levantada a referida penhora” (grifos nossos).
Tal penhora não só não foi levantada,
considerando a instrução destes autos, como também ampliada em
relação a outros imóveis, o que demonstra inadequação ao já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024362-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decidido judicialmente.
No mais, tratando-se da possibilidade de
realização de leilão judicial de maneira incorreta (procedimento este
custoso e de estrita formalidade), a urgência se faz presumir, sendo
inclusive de interesse de ambas as partes e do Juízo a sua exatidão,
em observância ao princípio da eficiência.
Por fim, e diversamente do indicado em
contraminuta, o processo originário já se encontra em fase de
liquidação do débito por meio de adjudicação dos bens
penhorados, sendo a suspensão nesse caso medida assecuratória da
correção dos procedimentos. Ignorou a Agravada o mérito do
debate, limitando-se a apresentar contra-argumentação genérica e
incompatível inclusive com o próprio texto do mencionado artigo 151
do CTN, em seu inciso V: “Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do
crédito tributário: (...) V - a concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial; (...)”.
Deve-se, portanto, confirmar a medida liminar
deferida e reiterar a necessidade de suspensão do procedimento de
alienação até que, por decisão fundamentada do Juízo de Primeiro
Grau no processo executório, seja ele saneado quanto aos
equívocos formais.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2024362-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, dá-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator